Tribunal: TJSP
Processo: 3005720-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Tutela de urgência deferida. Alegação da Fazenda do Estado de responsabilidade exclusiva da União na aquisição do fármaco. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária entre os entes federativos. Entendimento consolidado pelo STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793). Precedentes do TJSP. Presença dos requisitos da tese fixada no tema

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Tutela de urgência deferida. Alegação da Fazenda do Estado de responsabilidade exclusiva da União na aquisição do fármaco. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária entre os entes federativos. Entendimento consolidado pelo STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793). Precedentes do TJSP. Presença dos requisitos da tese fixada no tema 106 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3005720-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Palestina,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, sendo agravado
MARCOS ROBERTO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005720-96.2020.8.26.0000 - Voto no 5139
2
Agravo de Instrumento no 3005720-96.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Marcos Roberto Lopes
Comarca: Palestina
Voto no 5139
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Tutela de urgência deferida. Alegação da Fazenda do Estado de
responsabilidade exclusiva da União na aquisição
do fármaco. Inadmissibilidade. Responsabilidade
solidária entre os entes federativos. Entendimento
consolidado pelo STF, em repercussão geral (RE
855.178/SE,
Tema
793).
Precedentes
do
TJSP.
Presença dos requisitos da tese fixada no tema 106
do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpõe
agravo de instrumento contra decisão pela qual, em ação
condenatória de rito comum movida por Marcos Roberto Lopes em
face da recorrente e da Prefeitura do Município de Palestina, foi
deferido o pleito de tutela provisória de urgência, determinando-se às
corrés o fornecimento, ao autor, do medicamento REGORAFENIBE de
40 mg, nas quantidades estipuladas no relatório médico juntado com
a inicial, no prazo de 10 dias (contados a partir da intimação), sob
pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$
20.000,00 (fls. 37/38).
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a
agravante pede a reforma do ato judicial impugnado, para afastar a
imposição à Fazenda Pública da obrigação de fornecimento de
medicamentos, insumos de saúde ou suplementos alimentares não
padronizados pelos atos normativos do Sistema Único de Saúde à
parte agravada. Para tanto, alega o que segue: (I) a legitimidade
passiva ad causam da União, porque, nos termos do artigo 42, anexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005720-96.2020.8.26.0000 - Voto no 5139
3
IX, capítulo VII, da Portaria de Consolidação 02/2017 do Ministério da
Saúde, compete à União o financiamento dos medicamentos,
insumos de saúde ou suplementos alimentares oncológicos; (II) a
competência absoluta da Justiça Federal, com base no artigo 109,
inciso I, da Constituição da República; (III) aplicabilidade da tese
jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793 da
repercussão geral, de acordo com a qual o juiz deve direcionar o
cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos,
insumos de saúde ou suplementos alimentares conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro; (IV) ausência de prova da ineficácia dos
tratamentos padronizados pelos atos normativos do Sistema Único de
Saúde para a terapia da moléstia que acomete a parte agravada,
nos termos da tese firmada no Tema 106 do STJ.
Indeferiu-se o efeito suspensivo pleiteado (fls. 16/17).
Sem contraminuta (fl. 19).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, observa-se que, ao contrário do alegado, há
evidências da imprescindibilidade e necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS (fl. 17 dos autos de origem).
Noutro giro, não contradiz a recorrente quanto à
incapacidade financeira da parte agravada de arcar com o custo
do medicamento prescrito, tampouco alega a agravante ausência
de registro do medicamento na ANVISA.
A respeito da responsabilidade na aquisição do
fármaco prescrito ao paciente, de acordo com o Supremo Tribunal
Federal e com o Superior Tribunal de Justiça, existe obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005720-96.2020.8.26.0000 - Voto no 5139
4
solidária entre Municípios, Estados e União, concernente à prestação
específica de fornecimento de medicamento, e que, em ações
desta natureza, há hipótese excepcional de formação de
litisconsórcio passivo facultativo, porque não se pode opor obstáculo
inútil ao cidadão que busca garantir seu direito fundamental à
saúde1.
Por tais razões, e com base no inciso II, do artigo 23, da
CF/88, é que não prospera a alegação do Estado de que seria a
1 Nesse sentido, confiram-se:
I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )
Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.
Tese Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.
II. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC.
DESNECESSIDADE.
Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com
base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis
para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo,
mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.
Precedentes do STJ.
2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo
Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos,
desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito
garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação
jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina
revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de
atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios
necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o
chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.
4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 8/2008.
(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe
17/06/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005720-96.2020.8.26.0000 - Voto no 5139
5
União a responsável pelo fornecimento de remédios oncológicos.
A propósito, confiram-se os julgados desta Corte de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO.
OBRIGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. Inteligência do artigo
196 da Constituição Federal faz com que o Município
tenha
obrigação
de
fornecer
tratamento
médico
adequado aos cidadãos. Agravo de instrumento não
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167093-95.2016.8.26.0000;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/11/2016; Data de
Registro: 03/11/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO
CUSTO. Ilegitimidade do Município não acolhida. Tese de
que a responsabilidade é solidária que já está
sedimentada. Alegação de que o medicamento deve
ser substituído por um genérico. Impossibilidade. O
médico responsável pelo paciente é quem prescreve
medicamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288174-06.2019.8.26.0000;
Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de
Registro: 23/03/2020)
Destarte, de rigor a manutenção da decisão atacada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora